Tribunal: TJPA
Processo: 0070474-14.2015.8.14.0031
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-06-30

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. HOMICÃDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÃRI. ALEGAÃÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÃNCIA DE FUNDAMENTAÃÃO DA SENTENÃA, NO QUE TANGE A DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÃNCIA DE NULIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MÃRITO. PENA-BASE. CONSEQUÃNCIAS DO DELITO. FILHO DE TENRA IDADE ÃRFÃO. MOTIVAÃÃO CONCRETA. EXASPERAÃÃO. NÃO OCORRÃNCIA. FUNDAMENTAÃÃO IDÃNEA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1.Da preliminar: No tocante Ã preliminar de nulidade em razÃ£o da ausÃªncia de fundamentaÃ§Ã£o na dosimetria da pena, verifica-se que deve ser rejeitada, visto que, se for constatado eventual vÃcio nos argumentos apresentados na sentenÃ§a, este pode ser corrigido por esta Corte de JustiÃ§a, uma vez que cabe ao Ã3rgÃ£o ad quem, em razÃ£o do amplo efeito devolutivo da apelaÃ§Ã£o, analisar todos os termos da sentenÃ§a condenatÃ3ria, inclusive a dosimetria da pena, e corrigi-la se esta apresentar alguma irregularidade, sendo desnecessÃ¡ria a anulaÃ§Ã£o desta e devoluÃ§Ã£o dos autos ao juÃzo de piso. Precedentes.2.MÃ©rito: As consequÃªncias do crime sÃ£o especialmente mais danosas quando o homicÃdio enseja o desamparo de filhos menores. No caso, a vÃtima deixou 01 filho de tenra idade Ã3rfÃ£o, fato que desborda dos elementos inerentes ao delito (STJ - HC: 375050 RS 2016/0272841-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 04/05/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de PublicaÃ§Ã£o: DJe 31/05/2017).3.Ã certo que basta a existÃªncia de um vetor negativado para autorizar o afastamento da pena-base do mÃnimo legal. SÃºmula 23 do TJE-PA.4.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº: 0070474-14.2015.8.14.0031
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: MOJU (Vara Única)
APELANTE: NATANAEL CARNEIRO ARAÚJO - Def. Pública Ana Cláudia Cabral
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: Des.ª VANIA FORTES BITAR
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA, NO QUE TANGE A DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FILHO DE TENRA IDADE ÓRFÃO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. EXASPERAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.Da preliminar: No tocante à preliminar de nulidade em razão da ausência de fundamentação na dosimetria da pena, verifica-se que deve ser rejeitada, visto que, se for constatado eventual vício nos argumentos apresentados na sentença, este pode ser corrigido por esta Corte de Justiça, uma vez que cabe ao órgão
ad quem
, em razão do amplo efeito devolutivo da apelação, analisar todos os termos da sentença condenatória, inclusive a dosimetria da pena, e corrigi-la se esta apresentar alguma irregularidade, sendo desnecessária a anulação desta e devolução dos autos ao juízo de piso. Precedentes.
2.Mérito: As consequências do crime são especialmente mais danosas quando o homicídio enseja o desamparo de filhos menores. No caso, a vítima deixou 01 filho de tenra idade órfão, fato que desborda dos elementos inerentes ao delito (STJ - HC: 375050 RS 2016/0272841-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 04/05/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2017).
3.É certo que basta a existência de um vetor negativado para autorizar o afastamento da pena-base do mínimo legal. Súmula 23 do TJE-PA.
4.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do desembargador relator.

Julgado em Plenário Virtual, na 18ª Sessão ordinária, da segunda Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre os dias vinte e um e vinte e oito dias do mês de junho de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação penal, interposto por
NATANAEL CARNEIRO ARAÚJO,
através da Defensoria Pública, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju, que após condenação pelo Júri Popular nas sanções do delito previsto no art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal (crime de homicídio qualificado por motivo fútil), fixou a pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Narra a peça acusatória que, no dia 02/05/2015, no período noturno, no interior do Bar do Oscar, localizado na Vila Jupuba, na cidade de Moju, o réu Natanael, de forma livre, consciente e com
animus necandi,
desferiu um disparo de arma de fogo contra a vítima Manoel Raimundo Miranda, ocasionando-lhe um ferimento na região epigástrico, que o levou a óbito.

Consta, que foi Gleidson da Costa Martins quem lhe emprestou a arma de fogo. A motivação do crime se deu pelo fato de a vítima ter consumido uma unidade de drogas de propriedade de Natanael.

A denúncia foi recebida (fl. 07), e após regular instrução criminal, o magistrado julgo procedente a presente ação penal e pronunciou o réu Natanael Araújo, como incurso no art. 121, §2º II e IV, do CP, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri (fls. 72/76).

Em 29/03/2017, o réu foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri que, acatando parcialmente a tese acusatória, condenou o réu nas sanções e pena acima citadas (sentença de fls. 150/152).

Em suas razões (fls. 162/167), arguiu a preliminar de nulidade da sentença condenatória, por ausência de fundamentação. No mérito, requer a reforma da dosimetria da pena, para que seja fixada no mínimo legal.

Em contrarrazões (fls. 171/175), o Ministério Público conhece do recurso, e no mérito, requer o improvimento do apelo.

A Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel se manifestou
¿pelo
CONHECIMENTO
do Recurso de Apelação, com a
REJEIÇÃO
da preliminar arguida e, no mérito, por seu
IMPROVIMENTO,
devendo ser mantida in totum a sentença recorrida.¿
(fls. 182/188).

É o relatório.

À Douta Revisão da Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém, 26 de maio de 2021.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.
Da preliminar de nulidade da sentença:

Entende a defesa, que a decisão deve ser anulada sob o fundamento de que o juízo
a quo
deixou de motivar sua decisão, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal, aduzindo, para tanto, que o magistrado não justificou, a contento, as circunstâncias que o levaram a exacerbar a pena do réu.

Adianto, que a preliminar deve ser afastada.

Isso porque, cabe frisar que, uma vez constatado eventual vício nos argumentos apresentados na sentença, este pode ser corrigido por esta Corte de Justiça, uma vez que cabe ao órgão
ad quem
, em razão do amplo efeito devolutivo da apelação, analisar todos os termos da sentença condenatória, inclusive a dosimetria da pena, e corrigi-la se esta apresentar alguma irregularidade, sendo desnecessária a anulação da sentença e devolução dos autos ao juízo de piso.

Por outro lado, e como bem enfatizou a D. Procuradora de Justiça em seu primoroso parecer, que peço vênia para adotar como razão de decidir,
verbis: ¿Da leitura da dosimetria da pena procedida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Moju, depreende-se que está de acordo com o que prevê o art. 492, do CPP, pois ainda que objetiva e sucinta, é suficiente para produzir seus efeitos jurídicos.¿

Nesses termos, rejeito a preliminar.
Da Dosimetria da pena:

A irresignação do recorrente consiste unicamente na dosimetria penal, mais especificamente na primeira fase, no momento do exame da circunstância judicial "consequências do crime". Vejamos os termos da decisão:
¿(...)1) - DOSIMETRIA.
a) O réu agiu com culpabilidade normal à espécie do crime;
b) o réu não registra antecedentes;
c) não há informes sobre sua conduta social;
d) sem elementos nos autos que permitam avaliar a personalidade do réu;
e) o motivo da prática delitiva já foi aferido pelo Conselho de Sentença, não podendo ser novamente valorado nesta fase, sob pena de bis in idem;
f) as circunstâncias do crime não lhe prejudicam;
g) as consequências extrapenais do crime foram gravíssimas, vez que a morte da vítima deixou uma família desamparada e um filho de tenra idade órfão;
h) a vítima, pelo que consta dos autos, não contribuiu para a prática do crime.
Assim, com base na análise acima das causas judiciais previstas no art. 59 do Código Penal,
fixo a pena base em 15 (quinzes) anos de reclusão.
São inaplicáveis as atenuantes, vez que a confissão não foi plena, ao contrário, encerrou tese defensiva de legítima defesa, situação que foi recusada pelo Conselho de Sentença. (...)
As agravantes também não se aplicam, pois que as circunstâncias respectivas já se inserem nas qualificadoras admitidas/repelidas pelo mesmo Conselho de Sentença.
Assim, a pena concreta a ser cumprida pelo réu NATANAEL CARNEIRO ARAÚJO é de 15 anos de reclusão, patamar no qual a torno definitiva nos termos da lei. (...)
Desse modo, tendo em vista o quantum da pena, fixo o regime FECHADO - art. 33, § 2º, a, do Código Penal -, para início do cumprimento da pena.¿
-
destaquei

Da leitura dos trechos supracitados, verifica-se que o magistrado sentenciante compreendeu que o fato de a vítima ter deixado um filho órfão de tenra idade seria razão suficiente para majorar a pena-base. A defesa, por sua vez, alega que tal situação é inerente ao tipo penal e que não poderia servir para elevação da reprimenda.

Entendo, que não assiste razão ao apelante.

Isso porque, o fato de a vítima possuir família ou filhos menores não é questão inerente ao tipo penal, que prevê unicamente "matar alguém", independentemente da condição familiar de cada um.

Sendo assim, entendo que agiu corretamente o Magistrado sentenciante ao majorar a pena-base, pois o crime teve como consequência um filho de pouca idade órfão, deixando-a desguarnecida, desdobramento que não é ínsito ao tipo penal, transbordando, como já dito, os contornos do tipo penal do homicídio.

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, onde colaciono precedentes da 5ª e 6ª Turmas. Vejamos:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO DE APELAÇÃO QUANTO AOS PEDIDOS DA DEFESA. INOCORRÊNCIA. QUESITO. NULIDADE. PRECLUSÃO. SOBERANIA DO VEREDICTO. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FILHOS ÓRFÃOS. MOTIVAÇÃO CONCRETA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. CONTINUIDADE DELITIVA. TESE NÃO APRECIADA PELO EG. TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) VI - "O entendimento deste Tribunal firmou-se no sentido de que, em sede de habeas corpus, não cabe qualquer análise mais acurada sobre a dosimetria da reprimenda imposta nas instâncias inferiores, se não evidenciada flagrante ilegalidade, tendo em vista a impropriedade da via eleita" (HC n. 39.030/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJU de 11/4/2005).
VII - A jurisprudência desta Corte Superior tem considerado motivação idônea para o desfavorecimento das consequências do delito de homicídio, o fato de a vítima deixar dependentes desguarnecidos, desdobramento que não é ínsito ao tipo penal (precedentes).
(...) (STJ - HC: 375050 RS 2016/0272841-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 04/05/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2017) destaquei
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FURTO QUALIFICADO. DESTRUIÇÃO DE CADÁVER. FALSA IDENTIDADE. CORRUPÇÃO DE MENOR. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. CONDUTA SOCIAL. TATUAGEM. COMETIMENTO DE CRIMES NO GOZO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. QUATRO FILHOS ÓRFÃOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA.
(...)
3. Ao fixar a pena-base para o crime previsto no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, deixou assente quanto às consequências do crime que: '[...] as consequências extrapenais foram graves, uma vez que a vítima possuía quatro filhos, os quais ficaram sem pai [...]'.
4. O aumento da pena-base deu-se de forma substancialmente fundamentada, ante a elevada carga de desvalor da conduta do agente (em todos os delitos) e das consequências do crime (em especial no caso do homicídio).
[...]
8. Quanto às consequências do crime de homicídio, mostra-se válido o aumento da pena diante do fato de a vítima ter deixado quatro filhos órfãos, fato que obviamente desborda dos elementos inerentes ao tipo penal. Precedentes.
9. Ordem denegada" (HC n. 366.189¿SC, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 21¿3¿2017).

Não vislumbro, portanto, qualquer ilegalidade na exasperação da pena base ante à valoração negativa do vetor das consequências do crime, devendo, assim, ser mantido o afastamento da pena base em 03 (três) anos acima do mínimo legal.

Ademais, insta sempre frisar que basta que seja negativado um vetor, para que se justifique o afastamento da pena base do mínimo legal, nos termos da Súmula
de nº 23
deste Egrégio Tribunal.

Assim tenho que a pena fixada em 15 (quinze) anos de reclusão, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil se mostra justa, adequada e proporcional, devendo, assim, ser mantida.

Diante de todo exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada, e no mérito, nego provimento ao recurso da defesa, para que a sentença seja mantida na sua integralidade.

É o meu voto.

Belém (PA), 28 de junho de 2021.
DES.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator